Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O RECURSO INOMINADO – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da decisão recorrida. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal com argumentos dissociados da pretensão recursal, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a decisão recorrida deu por deserto o Recurso Inominado da parte requerida, porque não se conseguiu vincular dois recibos de pagamento a qualquer guia de custas emitida por este Tribunal. Por seu turno, as razões recursais questionam suposta inadmissão de Recurso Extraordinário, com supostas violações do contraditório e da ampla defesa. Ausente, assim, a necessária impugnação da decisão recorrida, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Custas processuais e honorários advocatícios já decididos pela decisão agravada.